Tribunal: TJDFT
Processo: 0724557-41.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS SUPORTADAS PELO LOCADOR. DIREITO DE REEMBOLSO. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de procedência, para incluir na condenação o reembolso das despesas condominiais suportadas pela locadora no curso do processo.
2. Fatos relevantes. (i) as partes celebraram contrato de locação comercial em 10.06.2016; (ii) a parte ré ficou inadimplente com relação aos alugueres a partir de julho de 2024; (iii) a sentença rescindiu o contrato, decretou o despejo e condenou a locatária ao pagamento dos alugueres vencidos e vincendos, com multa contratual; (iv) no curso do processo, a locadora quitou parcelas de despesas condominiais relativas ao período de ocupação do imóvel, em razão de execução promovida pelo condomínio.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da parte ré ao reembolso das despesas condominiais suportadas pela locadora, ainda que não incluídas na planilha inicial, desde que comprovado o efetivo desembolso no curso do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação de regência atribui ao locatário a responsabilidade pelo pagamento das despesas ordinárias de condomínio (Lei no. 8.245/1991, art. 23, inc. XII). Quitada pelo locador obrigação que competia ao locatário, existe direito de reembolso, por sub-rogação legal, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, arts. 305, parágrafo único, e 884).
5. O reembolso pressupõe prova do desembolso efetivo pela parte que pretende o ressarcimento, pois apenas nessa extensão se configura o fato constitutivo do direito.
6. No caso concreto, após determinação do e. Juízo de origem, a parte autora colacionou aos autos a execução de despesas condominiais promovida pelo condomínio e os documentos relativos ao acordo e aos pagamentos realizados, o que demonstra, de forma parcial, o adimplemento de valores referentes ao período de ocupação do imóvel pela locatária.
7. Assim, a condenação deve abranger o reembolso das despesas condominiais comprovadamente pagas pela locadora, com atualização monetária e juros moratórios a partir de cada desembolso, observada a previsão contratual, sem prejuízo de apuração posterior, na fase própria, de eventuais parcelas ainda não desembolsadas ou não comprovadas.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida. No mérito, provida. Reformada parcialmente a sentença para incluir na condenação o reembolso das despesas condominiais suportadas pela parte autora, na exata extensão do que ficou comprovadamente pago, com atualização monetária e juros moratórios desde cada desembolso.
__________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 305, parágrafo único, 389, 395 e 884; CPC, art. 916; Lei no. 8.245/1991, art. 23, inc. XII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0712674-02.2020.8.07.0000, rel. Desa. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível.